Tribunal: STF
Processo: RE 191027
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: RE: incidência das Súmulas 282 e 356: acórdão recorrido que
se baseou na orientação adotada pelo Tribunal a quo em julgamento de
incidente de uniformização de jurisprudência: necessidade de juntada
aos autos do inteiro teor deste, para documentar os fundamentos da
decisão recorrida e o prequestionamento dos temas ventilados no
apelo constitucional.